Tribunal: TJPA
Processo: 0029315-62.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029315-62.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029315-62.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID NUM. 9079019.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id Num 9177309)
interposto por ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO E ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO em face da ACÓRDÃO de ID Num.
9079019
, que deu provimento ao recurso, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ ANALISADA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU APELAÇÃO E CASSAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO CONSIDERANDO QUE O TRIBUNAL JÁ ANALISOU A QUESTÃO ATINENTE A DECADÊNCIA E DECLAROU SUA INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Alegam os embargantes a existência de omissão e erro material, em razão da falta de disponibilização do acórdão e ementa referente ao voto ampliação, bem como do voto divergente proferido pelo nobre Des. Constantino Augusto Guerreiro, caracterizando o cerceamento do direito de defesa, contraditório e devido processo legal.

Sustentam a existência de contradição, em razão da inexistência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento - processo nº 2012.3.016962.

Afirmam a existência de supressão de instância em caso de manutenção da decisão de não apreciar a questão OMISSÃO na decisão ora impugnada, diante da necessidade de ser esclarecida a inadimplência da recorrente, visto que o acórdão fundamenta e mantem a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto ao ônus de a sucumbência recíproca, danos materiais, morais e rescisão contratual.

Pugnam pelos efeitos de prequestionamentos dos incisos XXXVI, LIV E LV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e artigos 487, II, 502, 505, 507, 942, 943 e 944 do Código de Processo Civil, bem como artigo 179 do Código Civil, por fim, artigo 542, § 3º do Código de Processo Civil de 1973, como medida efetiva de direito.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontada, reformando a decisão embargada.

Contrarrazões no ID Num 9282023.

Requer, sucintamente, a manutenção da decisão embargada e a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC, já que manifestamente protelatórios os embargos.

Decisão de ID Num 10169528 recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Agravo Interno de ID Num 10479124 contra a decisão de ID Num 10169528 que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida nos embargos.

Contrarrazões ao Agravo Interno de ID Num 10811767.

Despacho de ID Num 12480792 determinando que a secretaria cerificasse sobre o alegado erro na Certidão de Trânsito em Julgado constante no ID Num 4419677.

Certidão de ID Num 12500962 afirmando que houve equívoco na redação da Certidão (ID nº 4419677 – fls. 18), vez que não houve trânsito em julgado do Acórdão nº 112.411.

Petição dos embargantes ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO e ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO (ID Num 12526201) requerendo a análise do agravo interno novamente, em razão da existência de novos fatos processuais no sentido de não ter ocorrido a preclusão
pro judicato
quanto ao instituto da decadência, em razão de não ter havido o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento - Processo nº 2012.3.016962-0.

Petição do embargado BANCO DA AMAZÔNIA (Id Num 12909916) alegando que o embargante deveria ter reiterado os termos do Recurso Especial retido, o que não o fez. Sustenta, ainda, não ser cabível Agravo Interno em face de decisão do colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, NÃO CONHEÇO o recurso de Agravo Interno de ID Num 10479124, haja vista não ser cabível contra decisão colegiada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO
. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2.
Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1916792 SC 2021/0188015-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Superada tal questão, passo à análise dos Embargos de Declaração de ID Num 9177307.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que NÃO merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Compulsando os autos, percebe-se que no
ID Num 8643184
foi disponibilizado o voto divergente do Des. Constantino Augusto Guerreiro,
assim não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa, ampla defesa e contraditório.

Ademais, em relação a contradição existência em relação a aplicação do prazo do art. 179 do Código Civil em consonância com o posicionamento do STJ e Tribunais Pátrios, tal matéria já foi discutida no acórdão. Confira-se:

“
Compulsando os autos do Agravo de Instrumento, verifiquei que a sua decisão de mérito tratou sobre a questão da decadência. Depreende-se das razões de decidir que o Relator, à época, o saudoso Exmo. Sr. Desembargador Claudio Augusto Montalvão Neves, considerou o prazo de 2 (dois) anos, previsto no art. 179, do Código Civil. Todavia adotando termo inicial diverso, qual seja, a data da ciência da existência do ato anulável, por se tratar de terceiro. Por consequência, consignou expressamente que somente havia registro de que o autor, Banco da Amazônia S/A, teria conhecimento do ato anulável com a sua intervenção nos autos, em 28/06/2010, tendo ajuizado a presente ação em 06/06/2012, entendendo, assim, que não teria sido ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos, portanto, não ocorrendo a decadência.

O referido Agravo de Instrumento transitou em julgado na data de 06/05/2013 (certidão no Id. 4419677 – fl. 667 dos autos físicos).

Nesse contexto, registro que a decadência se trata de matéria de ordem pública e, a princípio, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia,
uma vez decida a questão de ordem pública, não pode ser decidida novamente no mesmo processo, tendo em vista a ocorrência de preclusão
pro judicato
, de acordo com os artigos 505 e 507 do CPC
”.

Ressalto que, apesar de a decisão do agravo de instrumento não ter transitado em julgado, conforme certidão de ID Num 12500962, a questão da decadência já foi analisada pelo órgão colegiado deste tribunal, pelo que resta preclusa, estando pendente somente a análise da matéria no Recurso Especial pendente no STJ.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u.,)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/09/2023